Tribunal: TJPA
Processo: 0807767-84.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807767-84.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA

IMPETRADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DE PAUTA E SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Francisco Carvalho de Sousa contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança cível impetrado contra o Secretário de Estado de Planejamento e Administração e outros, no qual o impetrante, candidato aprovado em concurso público da Polícia Científica do Estado do Pará, buscava o reconhecimento do direito à convocação para curso de formação, sob alegação de preterição por convocação de candidata classificada em posição inferior. O embargante alegou omissão do acórdão por ausência de apreciação de petição protocolada antes do início da sessão virtual, na qual requereu a retirada do feito da pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial ou por videoconferência, com garantia de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento virtual que denegou a segurança pode subsistir quando havia pedido anterior, expresso, tempestivo e não apreciado de retirada de pauta virtual e de realização de sustentação oral em mandado de segurança originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria apreciar, inclusive quando o vício recai sobre requerimento processual anterior ao julgamento e apto a interferir na regularidade do ato colegiado.

A parte protocolou, antes do início da sessão virtual, petição expressa em que identificou o processo, indicou fundamento normativo, manifestou intenção de realizar sustentação oral e requereu providência concreta de retirada da pauta virtual.

A ausência de apreciação do pedido tempestivo não configura mera inconformidade com a modalidade virtual de julgamento, mas silêncio judicial sobre requerimento processual relevante, formulado antes da formação do convencimento colegiado.

A Resolução nº 21/2018 do TJPA previa a possibilidade de o advogado solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por petição, a retirada de pauta de processo inscrito no Plenário Virtual quando pretendesse realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento presencialmente.

O art. 16 da Lei nº 12.016/2009 assegura defesa oral no julgamento do mérito ou do pedido liminar em mandado de segurança de competência originária dos tribunais, de modo que essa garantia legal específica não pode ser esvaziada por ausência de pronunciamento sobre pedido tempestivo.

A sustentação oral constitui instrumento de participação qualificada da parte na formação do convencimento colegiado e concretiza o contraditório substancial nas hipóteses em que a lei assegura defesa oral.

A possibilidade abstrata de sustentação oral por mídia digital não supre a omissão, pois cabia ao órgão julgador apreciar o requerimento pendente, deferindo-o, indeferindo-o ou orientando a forma procedimental adequada para o exercício da prerrogativa.

O prejuízo processual decorre da supressão da oportunidade legal de participação antes do julgamento, sem necessidade de demonstração de que a sustentação oral necessariamente alteraria o resultado.

A correção da omissão exige a anulação do acórdão embargado, com retorno dos autos para novo julgamento e prévia apreciação do pedido de retirada de pauta, assegurada a sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta virtual e de sustentação oral em mandado de segurança originário configura omissão relevante e compromete a regularidade do julgamento. 2. O art. 16 da Lei nº 12.016/2009 assegura defesa oral em mandado de segurança de competência originária dos tribunais. 3. A supressão da oportunidade legal de sustentação oral gera prejuízo processual concreto e autoriza a anulação do acórdão. 4. São cabíveis efeitos infringentes em embargos de declaração quando o saneamento da omissão impõe a invalidação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, 1.023 e 937; Lei nº 12.016/2009, art. 16; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 3º, § 3º; Resolução TJPA nº 7/2025; Resolução TJPA nº 22/2022; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.903.730/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0004636-32.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0029079-86.2007.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazaré Amaral Henriques Santalices, j. 03.06.2025; TJMT, EDcl nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHE-LOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA
em face do acórdão de Id. 36954017, proferido nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0807767-84.2026.8.14.0000
, impetrado contra o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E OUTROS
, com o objetivo de reconhecer omissão no julgado, anular o julgamento virtual que denegou a segurança e determinar nova inclusão do feito em pauta presencial ou por videoconferência, assegurada a sustentação oral.

Síntese da demanda.

Alega o embargante que o acórdão embargado foi disponibilizado no sistema PJe em 02/06/2026, antes de publicação no DJE e/ou DJEN, sustentando a tempestividade dos embargos com fundamento no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Afirma que a interposição deve ser conhecida, pois, inexistindo publicação formal até aquele momento, os embargos teriam sido apresentados de forma voluntária e dentro do prazo legal.

Quanto ao cabimento, sustenta que os embargos se fundam no art. 1.022, II, do CPC, em razão de omissão relevante do acórdão, consistente na
ausência de apreciação de requerimento formulado antes do início da sessão virtual de julgamento
.
Afirma que não pretende o “rejulgamento” do mérito do mandado de segurança nem a rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado, mas apenas o saneamento de vício processual anterior ao julgamento, sem caráter protelatório.

Segundo o embargante, o mandado de segurança originário foi impetrado por candidato aprovado em concurso público da Polícia Científica do Estado do Pará, para o cargo de Perito Criminal – Administração, Polo Marabá/PA, buscando o reconhecimento do direito à convocação para o curso de formação, diante de alegada preterição decorrente da convocação de candidata classificada em posição inferior.

Em suas palavras, o vício apontado consistiria na “ausência de análise do pedido de retirada de pauta virtual e de realização de sustentação oral, conforme petição em ID. 36450294”.
Relata que o feito foi pautado para a 08ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do PJe em Plenário Virtual, com início em 26/05/2026, às 14h, e encerramento em 02/06/2026.
Antes disso, em 18/05/2026, teria protocolado petição manifestando expressamente a intenção de realizar sustentação oral e acompanhar o julgamento de forma presencial, requerendo a retirada do processo da pauta virtual, com fundamento no art. 3º, § 3º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA.

O embargante transcreve o pedido anteriormente formulado nos seguintes termos: “Ante o exposto, e nos termos do que dispõe o art. 3º, § 3º da Resolução 21/2018, pede-se a este Órgão Colegiado que retire de pauta o MSCiv 0807767-84.2026.8.14.0000, inscrito para julgamento na 8ª Sessão Ordinária da 3ª da Seção de Direito Público do PJE em plenário Virtual, com início no dia 26/05/2026, e, ato contínuo, paute-o à apreciação numa sessão de julgamento presencial ou por videoconferência.”
Alega, contudo, que o pedido não foi apreciado, não houve retirada de pauta e o julgamento virtual prosseguiu normalmente, resultando na denegação da segurança
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 16 da Lei nº 12.016/2009 assegura expressamente a defesa oral nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, tanto na sessão de julgamento do mérito quanto do pedido liminar.
Sustenta que, ao ser denegada a segurança sem que o advogado pudesse exercer a sustentação oral, teria havido supressão de garantia processual legalmente prevista, em ação constitucional de rito próprio.

Sustenta ainda que a Resolução nº 21/2018 do TJPA autoriza o advogado da parte, antes do início do julgamento virtual e por meio de petição, a solicitar ao relator a retirada de pauta, indicando a intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento presencialmente
. Afirma que observou integralmente esse procedimento, pois peticionou antes do início da sessão virtual, indicou a intenção de sustentar oralmente e requereu a posterior apreciação em sessão presencial ou por videoconferência.

Alega, ainda, que a Secretaria não teria providenciado o retorno dos autos ao gabinete do Relator e que o requerimento tampouco foi apreciado, o que, em sua compreensão, configuraria cerceamento de defesa, por violação ao direito do patrono de expor oralmente as razões do mandado de segurança
.
Defende que o prejuízo seria inequívoco, pois a segurança foi denegada e o resultado poderia ser diverso após a sustentação oral requerida e não realizada.

No campo jurisprudencial, o embargante invoca precedentes que reconheceram nulidade de julgamento virtual quando desconsiderado pedido de retirada de pauta para sustentação oral. Cita julgado do TJDF no sentido de que a ausência de conclusão do pedido ao relator implica cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgamento virtual, bem como precedente do TJMT que reconheceu prejuízo ao direito de defesa quando realizado julgamento virtual apesar de manifestação tempestiva do advogado em sustentar oralmente.

Também sustenta que o art. 937 do CPC impõe aos tribunais o dever de concessão da palavra à parte requerente nas hipóteses cabíveis, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que a nulidade seria medida necessária tanto pela previsão legal específica do mandado de segurança quanto pela Resolução nº 21/2018 do TJPA, ressaltando que o julgamento originário de mandado de segurança não se enquadraria entre as hipóteses de não cabimento de sustentação oral.

Quanto aos efeitos infringentes, o embargante afirma que, embora os embargos de declaração se destinem ordinariamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, podem receber efeitos modificativos quando o saneamento do vício levar à alteração do resultado ou à invalidação do ato decisório. Sustenta que, havendo pedido tempestivo de retirada de pauta e sustentação oral pendente de apreciação, a consequência jurídica adequada seria a anulação do julgamento virtual realizado sem observância da prerrogativa requerida.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos, o reconhecimento da omissão do acórdão embargado pela ausência de apreciação do pedido de retirada de pauta e realização de sustentação oral formulado na petição de Id. 36450294, a atribuição de efeitos infringentes para declarar a nulidade do julgamento virtual que resultou no acórdão de Id. 36954017 e a determinação de retorno dos autos ao gabinete do Relator, com posterior reinclusão do feito em pauta presencial ou por videoconferência, assegurando-se ao patrono do embargante o exercício da sustentação oral.

A
Polícia Científica do Estado do Pará e Estado do Pará
apresentaram
CONTRARRAZÕES
aos embargados e alegaram que o recurso não merece provimento, pois não haveria omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

Sustentam que o embargante opôs os aclaratórios sob o argumento de cerceamento de defesa, afirmando que o processo teria sido pautado para julgamento em Plenário Virtual, com início em 26/05/2026, e que teria protocolado petição requerendo a retirada de pauta para realização de sustentação oral. Segundo os embargados, porém, tal circunstância não seria suficiente para invalidar o julgamento.

Em suas palavras, afirmam a “AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO”, bem como invocam a “PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE O JULGAMENTO VIRTUAL, AINDA QUE HAJA OPOSIÇÃO DA PARTE, NÃO ENSEJA NULIDADE”, especialmente quando ausente a demonstração concreta de prejuízo.

Para reforçar sua alegação, argumentam que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Sustentam que se trata de rol taxativo e que, no caso concreto, não teria ocorrido nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual os embargos não seriam cabíveis.

Aduzem, ainda, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o propósito de rediscutir matéria já decidida, questionar a correção do julgado ou viabilizar novo exame do mérito. Segundo os embargados, permitir tal finalidade implicaria utilização de recurso processual inadequado para desconstituir decisão judicial regularmente proferida.

No mérito da alegação recursal, os embargados sustentam que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples inobservância de pedido de retirada do processo do plenário virtual para julgamento presencial não gera, por si só, nulidade do ato. Defendem que a decretação de nulidade dependeria da demonstração efetiva de prejuízo, o que não teria sido comprovado pelo embargante.

Nesse ponto, citam precedente do STJ no qual se decidiu que não há previsão legal que ampare direito da parte de exigir julgamento presencial, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o julgamento realizado em sessão virtual, ainda que tenha havido oposição tempestiva da parte. Também destacam o entendimento de que o julgamento virtual respeita o princípio da colegialidade, atende à duração razoável do processo e preserva o devido processo legal, especialmente porque o processo e o voto do relator ficam disponíveis aos demais julgadores por determinado período, possibilitando a apresentação de memoriais e a sustentação oral por mídia digital.

Sustentam ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Resolução nº 22/2022, assegura às partes o exercício da sustentação oral nos processos submetidos a julgamento em plenário virtual. Assim, afirmam que o embargante poderia ter encaminhado sua manifestação oral em arquivo digital diretamente ao Tribunal, mas não o fez.

Segundo os embargados, para que fosse reconhecida a nulidade do julgamento, seria indispensável demonstrar prejuízo concreto e indicar de que forma a sessão virtual teria comprometido o exercício da defesa. Afirmam que a alegação genérica de cerceamento não seria suficiente para afastar a validade do julgamento, sobretudo porque o acórdão teria apreciado integralmente os argumentos expostos na petição inicial, dentro dos limites objetivos da lide.

Por fim, argumentam que o destaque para julgamento em plenário físico constitui faculdade do Relator, podendo ser deferido a pedido da parte apenas quando verificada complexidade da causa ou particularidade que torne inadequado o julgamento virtual, nos termos do art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno do TJPA.

Ao final, requerem que seja negado provimento aos embargos de declaração, por ausência de demonstração de cerceamento de defesa e por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos, adiantando, de plano, assistir razão ao embargante.

A controvérsia devolvida a este Colegiado não diz respeito, neste momento, ao acerto ou desacerto do mérito do acórdão que denegou a segurança. O ponto submetido ao exame nos presentes aclaratórios é anterior e prejudicial: saber se o julgamento virtual poderia ter prosseguido sem prévia apreciação da petição de ID 36450294, por meio da qual o impetrante, antes do início da sessão virtual, requereu a retirada de pauta e a realização de sustentação oral.

Entendo que assiste razão os argumentos do recorrente. Explico.:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão acerca de ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria pronunciar-se, inclusive de ofício ou a requerimento da parte. No caso, a omissão não reside propriamente no enfrentamento do mérito administrativo do concurso público, mas na falta de exame de requerimento processual tempestivo, formulado antes do julgamento e dotado de aptidão para interferir na própria regularidade do ato colegiado.

Com efeito, consta dos autos que, em 18/05/2026, o advogado do impetrante protocolou petição expressa indicando sua intenção de realizar sustentação oral e acompanhar o julgamento presencialmente, requerendo a retirada de pauta do MSCiv nº 0807767-84.2026.8.14.0000, então inscrito para julgamento em Plenário Virtual com início em 26/05/2026, e sua inclusão em sessão presencial ou por videoconferência.

Não se trata, portanto, de insurgência genérica contra a modalidade virtual de julgamento, nem de manifestação tardia, posterior à abertura da sessão. A parte protocolou petição antes do início do julgamento, identificou o processo, indicou o fundamento normativo, declinou expressamente a intenção de sustentar oralmente e requereu providência concreta: a retirada de pauta virtual.

A Resolução nº 21/2018 do TJPA, invocada pelo embargante, previa que o advogado da parte poderia solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento presencialmente. A mesma norma previa que o despacho de apreciação do requerimento deveria ser publicado.

Ainda que se considere a regulamentação posterior do Plenário Virtual no âmbito deste Tribunal, a lógica processual permanece a mesma: pedidos de destaque ou de sustentação oral em processo pautado para julgamento eletrônico exigem tratamento processual expresso, seja para deferimento, seja para indeferimento, seja para orientação da forma adequada de exercício da prerrogativa. A Resolução nº 7/2025 do TJPA, por exemplo, disciplina o pedido de destaque para julgamento presencial, a retirada de pauta quando deferido e a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

A relevância do vício avulta porque se cuida de mandado de segurança originário. O art. 16 da Lei nº 12.016/2009 assegura defesa oral na sessão de julgamento do mérito ou do pedido liminar nos casos de competência originária dos tribunais. Trata-se de garantia legal específica do rito mandamental, cuja observância não pode ser esvaziada por silêncio procedimental.

A sustentação oral, nesse contexto, não constitui ornamento retórico nem liberalidade do órgão julgador. É instrumento de participação qualificada da parte na formação do convencimento colegiado. Como decorrência do contraditório substancial, não basta que a parte tenha apresentado petição escrita; é necessário que, nas hipóteses em que a lei assegura defesa oral, seja-lhe franqueada a real possibilidade de influir no julgamento.

Nota-se que não estamos diante de uma simples oposição abstrata ao julgamento eletrônico. Houve requerimento específico, tempestivo e não apreciado, em processo no qual a defesa oral encontra previsão legal própria.

No precedente invocado pela linha defensiva dos embargados, o STJ assentou que, se o exercício da sustentação oral for viabilizado na modalidade virtual, não haverá nulidade apenas porque a parte preferiria sustentar presencialmente. Ocorre que, no presente caso, o vício não consiste apenas na escolha do ambiente virtual; consiste na ausência de qualquer decisão prévia sobre o pedido regularmente formulado, seguida da conclusão do julgamento sem que a parte obtivesse pronunciamento judicial acerca da prerrogativa requerida.

Em sentido convergente com a tese ora acolhida, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.903.730/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/06/2021, reconheceu que, sendo cabível sustentação oral e havendo pedido de retirada de pauta virtual adequadamente formulado, a negativa ou inobservância que inviabilize a defesa oral da parte vencida viola o contraditório e a ampla defesa.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL FORMULADO ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DURANTE O JULGAMENTO . SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE VENCIDA INVIABILIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 937, VIII, DO CPC/15. 1 . Ação ajuizada em 21/9/2018. Recurso especial interposto em 23/7/2020. Autos conclusos à Relatora em 3/2/2021. 2 . O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se ficou caracterizado cerceamento ao direito de defesa do recorrente. 3. Consoante art. 937, VIII, do CPC/15, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência - como na hipótese dos autos -, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente . 4. Cuida-se de dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Quando o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual formulado adequadamente ocorrer no próprio acórdão que apreciar o recurso, e tiver como efeito inviabilizar a sustentação oral da parte que ficou vencida, há violação da norma legal precitada . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
(STJ - REsp: 1903730 RS 2020/0287486-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

O prejuízo, nessa moldura, é processual e concreto. Não se exige que a parte demonstre que a sustentação oral necessariamente alteraria o resultado do julgamento, pois tal exigência equivaleria a submeter o exercício da garantia à prova impossível de seu sucesso. O prejuízo decorre da supressão da oportunidade legal de participação antes da formação do convencimento colegiado.

Também não se mostra suficiente afirmar, em contrarrazões, que o embargante poderia ter apresentado sustentação oral por mídia digital. Ainda que a regulamentação local contemple essa modalidade, cabia ao órgão julgador apreciar o requerimento pendente, inclusive para deferi-lo, indeferi-lo ou orientar a forma procedimental adequada. O silêncio judicial sobre pedido tempestivo não pode ser convertido em ônus processual da parte, sobretudo quando o requerimento foi protocolado antes da sessão e permaneceu sem pronunciamento até a conclusão do julgamento.

A questão, portanto, não é saber se todo julgamento virtual é nulo quando a parte pede sessão presencial. Não é. A questão é saber se pode subsistir acórdão formado em julgamento virtual quando havia pedido anterior, expresso e não apreciado de retirada de pauta e sustentação oral em mandado de segurança originário. Também aqui a resposta é negativa.

A propósito, esta Corte de Justiça, em precedente mais recente, anulou acórdão quando a ausência de regular intimação para julgamento virtual comprometeu a possibilidade de manifestação dos advogados e de sustentação oral, reafirmando que os tribunais devem proteger o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal no ambiente eletrônico.

Nesse sentido:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA NÃO APRECIADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Construtora Síntese Ltda. e por Maria Lúcia Pantaleão da Silveira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença, sob alegação, pela primeira embargante, de omissão quanto ao pedido de retirada do feito do plenário virtual para realização de sustentação oral, e, pela segunda, de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral configura omissão apta a ensejar nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de retirada de pauta virtual para viabilizar sustentação oral foi formulado tempestivamente e não foi apreciado antes do julgamento, o que compromete a regularidade do procedimento. 4. A não apreciação do pleito impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao suprimir prerrogativa processual assegurada às partes pelo art. 937 do CPC. 5. A jurisprudência admite o reconhecimento de nulidade do acórdão, inclusive em sede de embargos de declaração, quando evidenciado prejuízo decorrente da ausência de apreciação de pedido de sustentação oral. 6. A correção do vício identificado exige a anulação do acórdão, com retorno dos autos para novo julgamento, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. 7. O reconhecimento da nulidade do acórdão prejudica o exame dos embargos opostos pela parte autora quanto à majoração dos honorários recursais, que deverá ser analisada oportunamente no novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, e prejudicados os demais. Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão. 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício implica modificação do julgado. 3. O reconhecimento de nulidade do acórdão prejudica a análise de questões dependentes do julgamento anulado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, 7º, 85, §11, e 937; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0029079-86.2007.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazaré Amaral Henriques Santalices, j. 03.06.2025; TJ-MT, EDcl nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03.04.2024.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004636-32.2011.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 07.05.2026)

Assim, a ausência de apreciação do referido pleito compromete a regularidade do julgamento, impondo o reconhecimento de sua nulidade, com o retorno dos autos para novo julgamento, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
ACOLHO os embargos de declaração opostos por FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA
, para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos para novo julgamento, com a devida apreciação do pedido de retirada de pauta e garantia de sustentação oral.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2026